Tribunal: STF
Processo: RE 73554
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIOS DO ESTADO DO PARANA. ACRÉSCIMO
PERCENTUAL CONCEDIDO COM APOIO NO ART. 122, PARAGRAFO 1., DO
ESTATUTO. DISPOSITIVO REVOGADO. OFENSA AO ART. 2, PARAGRAFO 1, DA
LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.